Tribunal: TJSP
Processo: 4001707-16.2013.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085972
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4001707-16.2013.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante
FERNANDO BORGES DE ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ITAÚ
UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4001707-16.2013.8.26.0248 - Indaiatuba -Voto no 39.700 - Cida
2
VOTO No: 39.700
APEL.No: 4001707-16.2013.8.26.0248
COMARCA: Indaiatuba
JUIZ(A) 1aINSTÂNCIA: André Luiz Marcondes Pontes
APTE. : Fernando Borges de Almeida
APDO. : Itaú Unibanco S/A.
Responsabilidade civil. Danos materiais e morais.
Ausência
elementos
caracterizadores
do
dever
de
indenizar. Situação vivenciada que não extrapolaram os
meros dissabores. Dano moral não configurado e dano
material não comprovado. Improcedência mantida.
Recurso a que se nega provimento.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
de fl. 158/163, que julgou improcedente a ação indenizatória ajuizada pelo recorrente,
condenando-o ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, observado o disposto no art.
98, §3o, do CPC.
A parte autora insiste na condenação do réu ao pagamento de
indenização por danos materiais e morais, afirmando que os prejuízos decorrem da
demora de quase um mês na liberação de uma transferência internacional de valores
para sua conta corrente. Esclarece que os valores referiam-se a salário e, em razão
da demora, viu-se impossibilitado de quitar suas contas mensais, o que impõe o
acolhimento da pretensão inicial.
Recebido e processado, com a dispensa do preparo pela
concessão da gratuidade, o recurso foi impugnado, subindo os autos a esta instância
para o reexame da matéria controvertida.
É a suma do necessário.
O recurso examinado não comporta acolhimento.
O recorrente insiste na condenação do apelado à reparação
dos prejuízos decorrentes do atraso em creditar em sua conta valores de uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4001707-16.2013.8.26.0248 - Indaiatuba -Voto no 39.700 - Cida
3
transferência internacional. Narra que por conta de tal demora quitou com atraso
suas despesas mensais.

Como se sabe, para que se configure o dever de indenizar,
deve ser demonstrado o ato ilício, o dano e o nexo de causalidade entre ambos.
Ausente qualquer desses elementos, não há se cogitar do dever indenizatório, tal
como na hipótese examinada.
Diversamente do que foi alegado pelo recorrente, não se
vislumbra a ocorrência de danos morais, mas mera situação cotidiana.
Cabendo aqui mencionar que a transferência internacional de
valores não é automática, sendo necessária a realização uma operação de câmbio,
além de verificação das pessoas envolvidas, de modo que há um trâmite burocrático
a ser seguido e que leva certo tempo para sua realização, não se mostrando
desarrazoado o prazo aproximado de um mês para a liberação do valor em questão.
Assim, vislumbra-se apenas a ocorrência de meros transtornos
e aborrecimentos, que não têm força suficiente para ensejar indenização pretendida.
Consigne-se que, o dano moral indenizável é o sofrimento
humano, a dor, a mágoa, a tristeza infligida injustamente a outrem, alcançando os
direitos da personalidade, existindo danos morais que se presumem e que a
obrigação de indenizar decorre da própria violação do direito personalíssimo, sem
cogitar-se da prova da existência do dano, havendo, no entanto, outros que devem
ser provados, não bastando a mera alegação (ver JTJ-Lex 167/44).
A indenização por danos morais, portanto, deve ser destinada
às hipóteses de violação do direito à dignidade, à intimidade, à vida privada, à honra,
à imagem, conforme art. 5o, incisos V e X da Constituição Federal, sob pena de
banalização do instituto.
Neste aspecto ainda, no julgamento do Resp 215.666 - Rel. o
Min. CÉSAR ASFOR ROCHA a 4a Turma fez destacar que “o mero dissabor não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4001707-16.2013.8.26.0248 - Indaiatuba -Voto no 39.700 - Cida
4
pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que
exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias
no espírito de quem ela se dirige."...". (Min. Fernando Gonçalves)”.
Conclui-se, daí que a conduta do apelado não expôs a apelante
a qualquer situação humilhante ou vexatória, mas a mero dissabor da vida cotidiana.
A reparação dos danos materiais demanda a comprovação dos
prejuízos efetivamente sofridos, descabendo sua fixação por mera estimativa. Os
danos materiais não se presumem, como é sabido, dependem de prova inequívoca
do prejuízo suportado. Não tendo a apelante demonstrado os prejuízos percebidos,
cujo ônus lhe incumbia (artigo 373, I do Código de Processo Civil), não medra o
pedido indenizatório formulado.
Nessas
circunstâncias,
a
improcedência
do
pedido
condenatório era medida de rigor e a r. sentença examinada deve ser prestigiada por
seus próprios, jurídicos e bem lançados fundamentos, os quais agora são
incorporados por esta decisão, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste
Tribunal de Justiça, que estabelece que nos “recursos em geral, o relator poderá
limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la”.
Derradeiramente,
ante
o
improvimento
da
irresignação
manifestada pelo autor, de rigor a imposição dos honorários recursais, majorando-se
a verba arbitrada para 12% do valor da causa, nos termos do art. 85, §11o do NCPC..
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4001707-16.2013.8.26.0248 - Indaiatuba -Voto no 39.700 - Cida
5